Tribunal: STF
Processo: MS 38987
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mauricio Nucci contra decisão proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, nos autos do MS 37.080/SP-AgR-ED-ED-ED-ED.



    Em confusa petição inicial, o impetrante alega, em suma, o seguinte:



    “1. Em função do largo lapso temporal decorrido desde a intimação da última decisão judicial (acordão publicado no DJe 08/06/2021), determino a certificação do transito em julgado dos presentes autos; 



    2. Com todo respeito, o Doutor Relator disse que o processo não foi julgado, esta acima as declarações, como o Doutor Relator assumiu o processo? Foi através de sorteio? 



    3. Os processos desde o início são nulos, interferência da 1ª Instancia e piorou na 2ª Instancia; 



    4. Os processos devem ser reunidos desde a entrada no Egrégio STF, do advogado, partes e de sua família; 



    5. Existe a continência e conexão com todos desde a 1ª Instancia, 2ª Instancia e nas Instancias Especializadas; 



    6. Com todo respeito, os processos que estão no acervo do Egrégio STF devem ser julgados todos juntos.” (pág. 3 da inicial). 



    Ao final, requer:



    “a) A multa é valida desde que o processo tinha sido julgado, mas não o foi; 



    b) A Liminar é questão de direito, Considerar a Portaria que está com o Doutor Fachin apta para regulamentar a norma; 



    c) Encaminhar todo o Acervo para o Doutor Aras, PGU, atuará como Amicus Curiae; 



    d) Caso não consideração da portaria, julgar a Lei nova do Código de Processo Civil, parte sobre processo eletrônico, inconstitucional por contradição, porque contradiz a Lei velha, ou seja contradiz a portaria que está correta; 



    e) O procedimento seria para o sistema difuso, porque apresentou todos os recursos cabíveis para o processo desde o Egrégio STJ; 



    f) Dar procedência em todo os pedidos desde o início, desde a entrada no Egrégio STF, em todo o acervo, porque houve interferência das Instâncias inferiores.” (págs. 3-4 da inicial). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que não merece prosperar o pedido formulado no presente writ.



     Isso porque, conforme disciplina o art. 330, §1º, I, é inepta a petição inicial que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, in verbis:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II - a parte for manifestamente ilegítima;



    III - o autor carecer de interesse processual;



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    [...]



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;[...]”



    Da leitura da inicial, percebe-se que o impetrante discorre de modo abstrato e genérico a respeito de fatos e direitos variados, sem estabelecer qualquer nexo entre as suas narrativas, o direito líquido e certo que pretende proteger – que sequer foi identificado - e os pedidos formulados ao final da impetração.



    A ausência de fundamentação lógica que impossibilita a verificação da causa petendi e a sua ligação com o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando como consequência o seu indeferimento de plano.



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Ainda que superado esse óbice, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 33459 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 23224 AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa) 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097 AgR/DF, Rel.Min. Celso de Mello) 



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel Min. Edson Fachin.



    Incide no caso, ainda, o verbete 267 da Súmula do STF, com o seguinte teor: 



    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção”.



    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



     Relator